Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. QUALIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CRACK. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

3. A qualidade e a quantidade de crack apreendida (14,21g) constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, faz jus o réu à causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.

5. Recursos conhecido e desprovido.